Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707716-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSIM INCORPORADORA EIRELI AGRAVADO: IMAB IND METALURGICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, no bojo do qual foi proferida decisão monocrática que reconheceu a existência do grupo econômico entre a empresa ASSIM INCORPORADORA LTDA e a empresa devedora e determinou a inclusão nos autos principais da agravante no polo passivo da demanda. Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador